Tribunal: STJ
Processo: 2013635-14.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478329 - SP
(2023/0371358-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
EMBARGADO
: JOÃO ANTÔNIO CÉSAR DA MOTTA
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA - SP124363
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54641753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 51fb9301-7594-4740-976f-90d107dd9564

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 51fb9301-7594-4740-976f-90d107dd9564

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2478329 - SP (2023
/0371358-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
EMBARGADO
: JOÃO ANTÔNIO CÉSAR DA MOTTA
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA - SP124363
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
Documento eletrônico VDA53682219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: 83fdf1d8-634b-4f43-bc11-4d51d94128cf

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 244-248) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 233):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão, pois toda a matéria relativa à afronta aos arts. 313, V, "a", 493, 502, 503 e 505
do CPC foi adequadamente prequestionada, não carecendo, ademais, de reexame de
fatos ou provas.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 252-262), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC e reconhecimento da litigância de má-fé.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Documento eletrônico VDA53682219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: 83fdf1d8-634b-4f43-bc11-4d51d94128cf

O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fls. 238-241):
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 183-185):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ
(fls. 110/111).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 45):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO.
LEVANTAMENTO
DO
CRÉDITO. DIFERENÇA. CABIMENTO. Agravante que pretende
receber a diferença entre o valor já levantado a título de honorários
advocatícios e o valor atualizado nos moldes determinados por
esta Turma julgadora nos autos do agravo de instrumento no
2069559-44.2022.8.26.0000. Acórdão proferido naqueles autos
que transitou em julgado. Inexistência de óbices para o agravante
perseguir a diferença apurada. Agravado que se manifestou sobre
o pedido formulado pelo agravante, no sentido de que se faria
necessário o trânsito em julgado daquele agravo para que fosse
pago o valor perseguido a título de verba honorária. Crédito
relativo aos honorários que é incontroverso. Atualização
monetária, nos termos já decididos, que deve ser observada.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 53/62), interposto com fundamento
no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
i. arts. 313, V, "a", do CPC e 9o, § 4o, da
uma vez que
Lei n. 6.830/1980,
"não ocorreu a feitura do procedimento determinado pelo v. acórdão,
isto é, a apresentação pelo Agravante dos cálculos, violando-se
diretamente o
V, letra “a” do CPC, uma vez que não determinou
art. 313,
(fl. 58);
a suspensão do processo até cumprimento da ordem"
ii. arts. 493, 502, 503 e 505 do CPC, pois o acórdão recorrido decidira de
forma diversa das premissas adotadas por decisões anteriores do
processo.
No agravo (fls. 114/132), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 135/144).
É o relatório.
Decido.
Consta nos autos que o Tribunal de origem conferiu solução à
controvérsia a partir da seguinte fundamentação (fls. 48/49):
Pretende o agravante, em suma, receber a diferença entre o valor
já levantado nos autos - e havia sido atualizado pela taxa SELIC -
Documento eletrônico VDA53682219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: 83fdf1d8-634b-4f43-bc11-4d51d94128cf

e o montante a ser aferido pelo mesmo valor, mas com incidência
de atualização pela tabela prática do TJSP acrescido de juros de
mora de 1% ao mês.
O recurso comporta provimento.
Isso porque, nos autos do agravo de instrumento no 2069559-
44.2022.8.26.0000, já havia sido determinada a atualização do
débito relativo aos honorários nos moldes pretendidos pelo
agravante.
Ademais, o magistrado de primeiro grau decidiu por aguardar o
julgamento definitivo daquele agravo para deliberar sobre a
referida atualização dos valores.
Ocorre que, naqueles autos, certificou-se o trânsito em julgado em
de forma que não restam mais óbices para o
07/03/2023,
agravante buscar a diferença apurada.
E anoto que o próprio agravado se manifestou sobre o pedido
formulado pelo agravante, no sentido de que se faria necessário o
trânsito em julgado daquele agravo para que fosse pago o valor
perseguido a título de verba honorária (fl. 940 da origem).
Ou seja, o crédito relativo aos honorários é incontroverso (fl. 732
da origem na petição do banco agravado com admissão da
obrigação de pagamento do valor atualizado de R$ 384.504,27), e
sua atualização deve se dar nos moldes determinados por esta
Turma julgadora.
Dessa forma, ante a impossibilidade de rediscussão da matéria já
decidida em outros agravos, é caso de se dar provimento ao
recurso, a fim de que possa o agravante receber as diferenças
apuradas em razão da mudança do índice de atualização de sua
verba honorária.
Observa-se que, em relação aos depósitos judiciais e apuração
dos valores, deverá ser observada tese fixada pelo Superior
Tribunal de Justiça na revisão do tema 677 de incidentes de
recursos repetitivos: "Na execução, o depósito efetuado a título de
garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua
mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando
da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final
devido o saldo da conta judicial.".
O advogado credor deverá apresentar novos e detalhados cálculos
para
prosseguimento
da
execução,
considerando-se
exclusivamente seu crédito, apresentando-se: (a) base de cálculo
devidamente explicada, (b) distinção do valor principal do crédito
com as incidências de correção monetária e juros de mora sobre o
crédito e (c) dedução dos valores levantados a esse título (nas
datas do levantamento), fazendo com eventuais juros de mora e
Documento eletrônico VDA53682219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: 83fdf1d8-634b-4f43-bc11-4d51d94128cf

correção monetária incidam somente sobre as diferenças não
quitadas pelo banco (a quitação será considerada na data do
levantamento dos valores e não com o simples depósito judicial,
aplicando-se o decidido no Tema 677 do STJ). Essa definição dos
critérios fará com que eventuais embaraços praticados pelo banco
devedor fiquem superados.
Por último, importante também observar que se diga que o crédito
de honorários de advogado não se sujeita à compensação
discutida no âmbito do juízo universal e que foi mencionado pelo
juízo de primeiro grau para que se aguardasse sua decisão (fl. 985
dos autos na origem).
Espera-se que o banco agravado, em relação a esses valores da
execução promovida pelo advogado, cumpra as determinações do
Juízo, por óbvio sem criar embaraços para transferência de
valores, quando bloqueados e penhorados pelo SISBA-JUD. Esse
tipo de conduta, se verificado, será considerado litigância de má-
fé, sem prejuízo de comunicação ao BACEN e demais
providências pertinentes.
Observa-se que não houve pronunciamento do Tribunal
sobre os
a quo
dispositivos legais invocados pelo recorrrente, nem a Corte local foi
instada a fazê-lo por via de embargos declaratórios, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento.
Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ainda que assim não fosse, modificar o entendimento do acórdão
impugnado quanto ao valor da verba honorária, à possibilidade de seu
soerguimento, bem como quanto à possibilidade de prosseguimento do
feito, nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Inaplicável o
§ 11, do
por se cuidar, na origem, de
art. 85,
CPC/2015,
agravo de instrumento.
Publique-se e intimem-se.
Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021,
do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada
como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando
a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo
colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 313, V, "a", do CPC e 9o, § 4o, da
bem como dos arts. 493, 502, 503 e 505 do CPC, matérias
Lei n. 6.830/1980,
essas que, conforme anteriormente transcrito, foram enfrentadas de forma
exauriente na decisão agravada, tanto pelo reconhecimento da inexistência de
adequado prequestionamento, quanto pelo não conhecimento da irresignação
em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA53682219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: 83fdf1d8-634b-4f43-bc11-4d51d94128cf

Por fim, não cabe acolher o pleito da parte agravada de remessa dos autos ao
Ministério Público a conta de assédio processual ou litigância abusiva, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição por meio da
interposição de recurso cabível, o que não constitui ato protelatório a ensejar
qualquer sanção processual ou extraprocessual.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

No caso em exame, está claro o caráter infringente dos embargos
declaratórios, pois a parte embargante não aponta, em verdade, qualquer vício de
fundamentação da decisão embargada, pleiteando a reforma da decisão para que outra
seja produzida em sentido que lhe seja mais favorável.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte agravante apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório nem conduta maliciosa ou
temerária, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53682219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: 83fdf1d8-634b-4f43-bc11-4d51d94128cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.478.329 / SP
Número Registro: 2023/0371358-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00325519720188260100
0032551972018826010001169640520028260100
003255197201882601000116964052002826010017772002
01169640520028260100
1169640520028260100
17772002
20136351420238260000
325519720188260100
32551972018826010001169640520028260100
3255197201882601000116964052002826010017772002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO : JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
AGRAVADO
: JOÃO ANTÔNIO CÉSAR DA MOTTA
ADVOGADO : JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA - SP124363
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
EMBARGADO : JOÃO ANTÔNIO CÉSAR DA MOTTA
ADVOGADO
: JOAO ANTONIO CESAR DA MOTTA - SP124363
TERMO
Documento eletrônico VDA54622814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:49
Código de Controle do Documento: ec84fe6c-6660-4e61-a1a9-7a009a91b881

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:49
Código de Controle do Documento: ec84fe6c-6660-4e61-a1a9-7a009a91b881